Tribunal: CARF
Processo: 10980.013147/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013147/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.396 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
UNIAO DOS TRABALHADORES EM RESIDUOS ESPECIAIS E
SANEAMENTO AMBIENTAL - UTRESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. Para ser excluída da área tributável do
ITR/2009, exige-se que essa área ambiental, glosada pela autoridade fiscal,
seja objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil
no IBAMA, além de estar averbada tempestivamente no registro imobiliário.
DO VTN ARBITRADO - Considera-se o VTN efetuado com base no SIPT,
por aptidão agrícola, por não ter sido atendido os requisitos estabelecidos em
lei.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. A
isenção da área de preservação permanente depende da prova da sua existência
por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado ou, se for o
caso, de ato -do Poder Público, e, também, da prova da declaração dessa área
em Ato Declaratório Ambiental - ADA
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.

DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). Apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração
do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora
equivalem
à
Taxa
SELIC

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013147/2008-92
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração e Anexos, fls. 94 a 105, através da
qual se exige da interessada, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo aos exercícios 2004 e
2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
2.054.249,24, incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Araçatuba de Cima”, com
NIRF - Número do Imóvel na Receita Federal - 7.215.797-6, localizado no município de
Guaratuba/PR.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 94 a 98. O fiscal
autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento do ITR, decorrente da glosa total das
áreas originalmente informadas como de utilização limitada/reserva legal e Pastagens. Houve
alteração do valor da terra nua, com base nos valores constantes do Sistema de Preços de Terras -
SIPT da Receita Federal do Brasil.
Cientificada do lançamento em 22/09/2008, conforme AR de fl. 107, a
contribuinte apresentou impugnação em 22 de outubro de 2008, onde, em suma, alega que:
=> não assiste razão à Receita Federal ao atribuir as supostas infrações na
apuração do tributo pela contribuinte, tendo em vista que a área glosada é ambientalmente
protegida por se encontrar em zona de Mata Atlântica e integrante da área de Proteção Ambiental
de Guaratuba e possui áreas de preservação permanente;
=> deve ser questionado o critério de cálculo do imposto devido, pois é bastante
incompatível com os preços praticados na região, bem como superior ao efetivo valor da área do
imóvel, caracterizando ato excessivo e confiscatório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico;
=> várias isenções e imunidades foram concedidas pela legislação em vigor com o
intuito de garantir a preservação ambiental com a utilização racional e sustentável dos recursos
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

naturais existentes em nosso país, priorizando a garantia constitucional da obtenção da sadia
qualidade de vida para a presente e futuras gerações;
=> citou o Decreto n° 1.234, de 27 de março de 1992 para justificar que o imóvel
objeto do Auto de Infração está localizado no APA Guaratuba; Pela descrição dos mapas que
acompanham a impugnação, o imóvel é confrontante com elo menos três rios diferentes, São
João, Cubatão e Indaial;
De acordo com estudo ambiental, são restritas as atividades permitidas na área do
imóvel, sendo permissíveis habitação unifamiliar, coletiva, multi familiar, comércio de pequeno
porte, serviços vicinais, infra-estrutura turística de baixo impacto ambiental;
=> é flagrante a irregularidade e ilegalidade do ITR sobre a totalidade da área do
imóvel ao deixar de considerar a área de preservação permanente definidas na legislação citada
na impugnação;
A área do imóvel apresenta topografia ondulada, com a presença de rios e mata
nativa, localizada na Serra Grande, Guarapari, Morro da Boa Vista e Morro do Mello; Não pode
ser acatado o valor da terra nua com base no Sistema Integrado de Preços de Terras, tendo em
vista que o imóvel está localizado em áreas de serras, fator determinante na limitação do uso da
propriedade, refletindo, sobremaneira, em seu valor de mercado;
=> em sendo mantido o lançamento, sem a adequada análise do valor de mercado
do imóvel, configura afronta aos ditames do art. 150, inciso IV da Constituição Federal, para
justificar seu entendimento transcreveu várias ementas de julgado e doutrina sobre a matéria;
Não é correto que o contribuinte venha a arcar com a multa de 75% do valor do
imposto lançado, uma vez que o imóvel está localizado em área de proteção ambiental,
desfalcando seu patrimônio por força de penalização injusta e contrária ao espírito
constitucional;
=> por último, requer nulidade do Auto de Infração, com o cancelamento do
crédito tributário nele consubstanciado e prazo de trinta dias para apresentação da Certidão
emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná, atestando a existência de áreas de preservação no
imóvel.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 126 a 145, 160 a 178.
A DRJ CAMPO GRANDE, depois da análise da impugnatória, documentos
juntados e provas colacionadas, manifesta seu entendimento no sentido de que :
=> Da Nulidade do Lançamento: inicialmente, sobre a ilegalidade questionada,
convém salientar que não cabe apreciação na esfera administrativa da inconstitucionalidade dos
atos normativos, matéria reservada ao Poder Judiciário, pois, compete a esta Delegacia, como
membro integrante do Poder Executivo, julgar, administrativamente, os processos de exigência
de créditos tributários relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
A atividade de lançamento é plenamente vinculada (parágrafo único do artigo
142, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN).
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

Logo, em obediência ao princípio da legalidade objetiva, estampado na
Constituição Federal, durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em
discussão, os atos praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o
fito de assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar argüições de aspectos da
constitucionalidade.
A impossibilidade da análise dessas matérias pelo Poder Executivo é afirmada,
inclusive, na Nota Pública da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul emitida em
10/11/2000. Os casos de nulidade de lançamento estão previstos no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972 que dispõe: "são nulos: 1 - os atos e termos lavrado por pessoa incompetente; 11- os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”. Não sendo constatada nenhuma dessas situações, não há justificativa para se declarar a
nulidade do lançamento.
Da análise do presente processo, observa-se que a contribuinte solicita prazo de
trinta dias para apresentar a Certidão do Instituto Ambiental do Paraná - IAP. Sobre este assunto,
salientamos que foi concedido o prazo de 20 dias para apresentação dos documentos à
fiscalização, que poderia ser dilatado, caso a contribuinte apresentasse pedido por escrito. Na
fase de julgamento, não há justificativa para concessão de novo prazo para apresentação de
documentos, até porque de acordo com 0 § 4“ do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, acrescido
pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997, a apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no
momento da impugnação, conforme disposto no parágrafo 4° do art. 16 do citado Decreto,
acrescido pelo art. 67 da Lei n° 9.532/ 1997.
Pelo dispositivo legal, constata-se que a contribuinte poderia ter solicitado a
apresentação posterior de documentos, mediante petição e fundamentando as razões para seu
pedido, e, somente, se deferido é que poderia assim proceder.
As declarações do ITR entregues pelo contribuinte à Receita Federal são
submetidas à revisão mediante “Malha Fiscal”, atividade exercida pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Da revisão da declaração poderá resultar lavratura de Auto de Infração ou emissão
de Notificação de Lançamento quando forem constatadas inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração a legislação tributária.
As áreas do imóvel rural afastadas da tributação pelo ITR estão discriminadas no
art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n° 9.393/1996.
A Receita Federal, considerando o disposto no caput do art. 10 da Lei
n.°9.393/1996, editou Instruções Normativas com descrição detalhada das áreas isentas e as
exigências necessárias para seu reconhecimento, inclusive a apresentação, pelo contribuinte, do
Ato Declaratório Ambiental perante o Ibama. A exigência de apresentação do ADA, além de
constar de Instruções Normativas expedidas pela Receita Federal, está prevista na Lei n° 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, §1 °, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, art. 1°.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

Até o Exercício 2005, a legislação tributária não obrigava a entrega do ADA ao
Ibama anualmente. Assim, caso tivesse protocolado um ADA anteriormente o contribuinte
somente estava obrigado a apresentar outro se houvesse alteração das áreas não tributáveis do
imóvel. No caso, não há comprovação de que a interessada apresentou ADA ao Ibama que seja
tempestivo para os Exercícios analisados.
Para exclusão da área da incidência do ITR no Exercício ora tratado, a
contribuinte deveria protocolar o ADA no Ibama, seguindo prazos e condições fixados em ato
normativo, como determinado no art. 10, § 3° no Decreto n.4.382, de 19 de setembro de 2002,
que regulamenta a exigência do ITR. E, conforme art. 9°, § 3°, inciso I, da IN SRF n° 256, de
2002, o prazo em questão é de até 6 (seis) meses, contado a partir do término do prazo fixado
para a entrega da declaração do ITR.
Conforme descrito no Auto de Infração, a contribuinte não se manifestou quanto a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado no prazo legal. E embora
tenha sido declarado no DIAT, nos exercícios 835,30 hectares como reserva legal, não há
averbação na matrícula do imóvel.
Em relação a área de reserva legal, verifica-se que com base na legislação de
regência da matéria, exige-se o cumprimento de duas obrigações para fins de acatar a exclusão
das mesmas da incidência do ITR. A primeira consiste na averbação tempestiva da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel perante ao Cartório de Registro de Imóveis
competente e a outra seria a informação das áreas ambientais no ADA.
Assim, a área de reserva legal somente pode ser excluída da tributação se
cumprida a exigência de sua averbação à margem da matrícula do imóvel até a data de
ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente exercício. No parágrafo 1° do art. 12 do
Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a
legislação do ITR, consta esse prazo.
Analisando os documentos constantes dos autos, observa-se que a contribuinte
não apresentou Ato Declaratório Ambiental tampouco comprovou a averbação da área de reserva
legal na matrícula do imóvel.
Embora tenha a impugnante apresentado Laudo Técnico, Mapa e croqui, para
comprovar a existência da pretendida área de preservação permanente, é necessário salientar que
esses documentos não dispensam a necessidade de se comprovar nos autos o cumprimento
tempestivo da exigência de protocolização do ADA.
Com a adoção de tais procedimentos evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigência.
Como se pode verificar, não basta apenas a existência da reserva para ser
considerada isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento das atividades do
Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu condições (obrigações acessórias)
para fruição do direito à exclusão da tributação das áreas indispensáveis à proteção ambiental, ou
a ela destinada por seus proprietários, mediante a ampliação de restrições de uso, tais como: a
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

Reserva Legal, RPPN, a Servidão Florestal e as áreas de Interesse Ecológico, conforme descritas
no dispositivo legal acima.
Também se verifica que, para efeito de exclusão do ITR, não basta a propriedade
estar inserida em APA, que são os casos dos Parques Nacionais ou Estaduais, mas, somente
serão aceitas as declaradas em caráter específico para determinadas áreas da propriedade
particular e não as declaradas em caráter geral, por região local ou nacional.
Sabe-se que mesmo nas áreas em que o corte raso esteja proibido, é possível
desenvolver atividades econômicas de extrativismo, manejo florestal sustentado, etc. Aliás,
conforme as diversas legislações relativas à Mata Atlântica, somente o corte raso da Vegetação
Natural foi proibido e a exploração, como já dito, deve ser controlada pelos Órgãos responsáveis,
cabendo observar que as reservas extrativistas e de Áreas de Proteção Ambiental - APA são
tributadas, conforme pergunta n° 177, da obra da Secretaria da Receita Federal, “PERGUNTAS
E RESPOSTAS”.
A existência no imóvel rural de área sem exploração e que não se enquadra na
definição de área isenta do ITR, ainda que seu proprietário a mantenha intacta, nos termos da
legislação tributária essa é considerada aproveitável mas não utilizada, o que, evidentemente,
influencia na apuração do Grau de Utilização.
O procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre a área de reserva
legal declarada, refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base
de cálculo apurada encontra amparo na legislação tributária e orientações expedidas pela
Secretaria da Receita Federal. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo
Grau de Utilização da terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área
aproveitável do imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada
a glosa das áreas isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do
imposto.
=> Valor da Terra Nua – VTN: com referência ao questionamento do VTN, cabe
salientar que a base de cálculo do ITR e a forma de apuração do VTN tributável encontram
previsão nos artigos 10 e 11 da Lei n° 9.393/1996.
O procedimento de apuração do imposto feito pelo contribuinte fica sujeito à
verificação por parte da autoridade fiscal, estando o lançamento de ofício do ITR previsto no art.
14, da Lei n° 9.393/1996, que também é a base legal para a instituição de um sistema de preços
de terra por parte da Receita Federal.
O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na data do fato
gerador, conforme previsão legal. As orientações quanto ao valor que deve ser considerado para
a terra nua constam dos manuais elaborados pela Receita Federal. As Perguntas n° 181 a 183 do
manual de Perguntas e Respostas do ITR/2002 expedido pela Secretaria da Receita Federal estão
nesse sentido.
A determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra
nua da base de declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria n° 447 de 28/03/2002. O valor
do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização
fica sujeito a revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu imóvel possui
características que justificam essa revisão. O VTN por hectare utilizado para o cálculo do
imposto foi extraído do SIPT, referindo-se ao valor da terra nua por aptidão agrícola conforme
consulta às fls. 90 e 91.
É de ser ressaltado que, no caso de a fiscalização utilizar os valores indicados no
SIPT para apuração do VTN de um determinado imóvel rural e seu proprietário discordar dessa
avaliação, por entender que seu imóvel possui VTN menor, a legislação faculta a autoridade
administrativa rever o VTN considerado no lançamento, desde que o contribuinte apresente
Laudo Técnico de Avaliação nos moldes exigidos na intimação, que comprove o VTN efetivo de
seu imóvel.
A contribuinte juntou às fls. 165/168, Laudo Técnico, elaborado por engenheiro
agrônomo, desacompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, porém nele não
foi indicado nenhum valor para o imóvel tributado. Registre-se, ainda que a data do documento é
de 16 de outubro de 2008. Portanto, o laudo é considerado ineficaz para o fim aqui proposto.
(SIPT POR APTIDAO FL 133)
Assim sendo, restando não cumprida a exigência de apresentação do ADA, ou
comprovada a protocolização tempestiva de seu requerimento para fins de não incidência do
ITR, dos exercícios 2004 e 2005 e ainda, não comprovado o VTN declarado, entendo que devem
ser mantidas as alterações efetuadas pela fiscalização para efeito do crédito tributário
suplementar.
No que se refere às jurisprudências proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) citadas na impugnação, versando sobre a não necessidade de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA para fins de comprovação das áreas de preservação permanente e
utilização limitada/reserva legal, ressalte-se que a mesma apenas aproveita às partes integrantes
da lide, nos limites do julgado, de conformidade com o disposto no art. 472 do Código de
Processo Civil.
Sendo assim, não tendo a impugnante comprovado ser parte ,em ação judicial
transitado em julgado e como solução lhe tenha sido favorável quanto à matéria ora tratada, não
pode a autoridade administrativa deixar de aplicar a lei, posto que a autoridade tributária
julgadora, nos julgamentos administrativos, especialmente os de primeira instância, encontra-se
cingida aos estrito termos da legislação fiscal, ou seja, deve observar os atos normativos da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7°
da Portaria MF n° 058, de 17 de março de 2006.
=> A multa aplicável, no caso, é a de 75%, conforme art. 44, I, da Lei n°
9.430/96, e os juros de mora em percentual equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, de acordo com
o art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96.
Na impugnação não há questionamento acerca da glosa da área de pastagens.
Neste aspecto, portanto, deve ser reconhecida a aplicação do art. 17 do Decreto n° 70.235/72,
que dispõe que deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

Assim, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural aplicando-se a alíquota de cálculo prevista no Anexo
da Lei n° 9.393/1996 sobre o VTN tributável apurado pela fiscalização, como previsto no art. 11
dessa lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da
legislação citada no Auto de Infração.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado no Auto de
Infração, devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento da cobrança,
inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando alguns dos
mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.

Quanto à glosa da área de reserva legal e preservação permanente, declaradas,
foram glosadas uma vez que não foi apresentado ADA tempestivamente e NEM averbação
tempestiva na matricula do imóvel.
Ou seja, nenhuma das informações referentes a preservação permanente e reserva
legal constavam da matrícula do imóvel..
Portanto, caberia ao impugnante apresentar ADA dos Exercícios em analise ou ao
menos a averbação da matricula como acima mencionado. Entretanto, não consta dos autos
nenhum de tais documentos com as informações necessárias para o reconhecimento da isenção
do ITR.
Apenas a título argumentativo, merece trazer a baila entendimento predominante
no CARF. Quando se verifica o cumprimento da exigência específica da averbação dessas áreas
no cartório de registro de imóveis, nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o,
da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada
pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR), o direito do contribuinte é
reconhecido.
No presente caso, NÃO constam as averbações tempestivas da propriedade. Nesse
sentido, o Acórdão no 9202003.437, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado na sessão
de 22/10/2014, entendeu que averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel antes da
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

data de ocorrência do fato gerador é condição suficiente para fins de sua dedução, mesmo se
desacompanhada de ADA, o que NÃO se verifica no presente caso.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.

A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou- se requisito para a fruição
da
redução
da
base
de
cálculo
do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A partir do exercício de 2.002, regra
geral, a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
competente,
observando-se a função social
da propriedade e
os
critérios previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.

A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel é,
regra
geral,
necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto. A jurisprudência do CARF
tem entendido que documentos emitidos por órgãos ambientais e a averbação da área
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel suprem referida exigência. Hipótese em
que a Recorrida não apresentou o ADA, mas averbou na matrícula do imóvel área de
reserva legal
antes
da
data da ocorrência do fato gerador.
Recurso especial provido em parte. (grifamos)

Quanto ao VTN, ratifico e concordo que o impugnante deixou de apresentar laudo
de avaliação com eficácia para provar o valor da terra nua da propriedade em questão e, na falta
da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada nos estritos temos do art.
14 da Lei 9.393/96. Saliente-se que o SIPT contém aptidão agrícola conforme documento de fls.
133 do processo digital.
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

No que tange à multa, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem
por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão
de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou
não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis: Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros e multa.

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento e manter o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.396 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013147/2008-92

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital